Tribunal: TJPA
Processo: 0021319-47.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021319-47.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: SANDRA MARIA SALES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Município de Belém, mantendo a condenação por danos morais e materiais decorrente de acidente sofrido pela autora Sandra Maria Sales Oliveira, em razão da omissão do ente municipal na manutenção de via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso poderia ser proferida sem remessa ao órgão colegiado, e se subsiste a responsabilidade objetiva do ente municipal por omissão na manutenção da calçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932 do CPC, sem prejuízo à parte, tendo em vista a possibilidade de reexame da matéria pelo colegiado.
4. A responsabilidade objetiva do ente municipal está fundamentada no art. 37, § 6º, da CF/88, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão do Município e o dano sofrido pela autora. Não houve demonstração de excludentes de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A responsabilidade objetiva do ente público por omissão na manutenção de calçadas, configurada a omissão e o nexo de causalidade, subsiste, independentemente de culpa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 18164631), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material movida por
SANDRA MARIA SALES OLIVEIRA.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em resumo:

I. Dos Limites do Julgamento Monocrático:

(I) Alega que o relator, ao proferir julgamento monocrático, extrapolou os limites de sua competência ao revisar todas as matérias do recurso, incluindo questões que demandavam análise probatória.

(II) Argumenta que apenas uma das matérias tratadas se referia à jurisprudência pacífica, relacionada à incidência de juros de mora e correção monetária das condenações da Fazenda Pública, enquanto as demais questões envolviam apreciação de provas, o que, segundo o recorrente, inviabilizaria o julgamento monocrático, sob pena de violação ao princípio da colegialidade.

(III) Requer a anulação do julgamento monocrático e a remessa da causa ao órgão colegiado para apreciação plena dos argumentos.

II. Do Mérito Recursal:

(I) No mérito, o recorrente defende a ausência de comprovação de responsabilidade do Município pelo acidente alegado pela autora. Sustenta que a omissão estatal não foi devidamente comprovada e que as provas apresentadas nos autos não confirmam a versão dos fatos apresentada pela autora.

(II) Alega que o ônus da prova não foi cumprido pela autora, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, e que não se pode atribuir responsabilidade objetiva ao Município pela manutenção das calçadas sem a devida comprovação dos fatos.

(III) Quanto ao pedido de indenização por danos materiais e morais, o recorrente argumenta pela improcedência, diante da falta de comprovação de dano material e da ausência de violação aos direitos de personalidade que justificasse o dano moral. Sustenta que os meros aborrecimentos não configuram dano moral passível de indenização, citando jurisprudência do STJ nesse sentido.

(IV) Requer, ainda, que, caso mantida a condenação por dano moral, o valor seja reduzido, pois foi arbitrado de forma exagerada e sem critérios justificados.

Ante esses argumentos, requer que seja provido o presente agravo interno para impor o julgamento da causa pelo colegiado aos termos da decisão judicial proferida, de modo a evitar violação ao princípio da colegialidade.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19518731).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

A posteriori, como bem destacado na decisão agravada, que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Destaco, ainda, que o artigo 37, § 6º, da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa.

Assim, para que pudesse ser afastada a responsabilidade do ente público, necessária a demonstração da existência de excludente de ilicitude de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou ainda de terceiros.

Em relação ao tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.
2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior
. 4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Desse modo, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, somente se exonerando se provar que o evento lesivo foi provocado pela própria vítima, por terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, conforme apontado pelo Juízo de Origem, a autora buscou a responsabilização objetiva por omissão do ente público, por sua conduta negligente ao retirar a parada de ônibus do lugar e deixar restos de ferro fincados na calçada, não cumprindo com a sua obrigação de conservar a via pública.

Quanto à alegação recursal de ausência de comprovação dos fatos narrados, a sentença devidamente destacou que, em sede de contestação, o réu admitiu que o local em que a autora caiu estava em reforma e que a faixa de isolamento foi retirada por vândalos.

Ademais, a autora juntou fotos dos restos de ferro na calçada, assim como dos danos causados em razão da queda, quais sejam luxação no braço direito e entorse no joelho, corroborado pelos laudos médicos.

Isto é, incontroverso o ato da administração negligente de conservação da via pública, o qual prejudicou a autora, ora agravada.

Na hipótese, seria obrigação da Municipalidade realizar serviço de fiscalização e manutenção da via, não tendo sido demonstrado pelo agravante que havia sinalização adequada para alertar a reforma na parada de ônibus ou a existência de quaisquer perigos para os transeuntes.

Acerca da sinalização de vias públicas, para o caso de obra, ou evento que comprometa a circulação de pedestres ou veículos, o Código de Trânsito Nacional estabelece,
verbis:

“Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.

Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

Nessa perspectiva, não se desincumbindo o agravante de demonstrar que havia sinalização do local, obrigação essa do ente público, e afastada a ocorrência de ato do próprio ofendido que contribuísse para o acidente, resta configurado o nexo de causalidade entre a omissão do ente municipal e o evento causador do dano a autora/agravada.

Dessa maneira, o conjunto probatório se revela incapaz de afastar o dever de indenizar da parte ora agravante.

Logo, na espécie, o dano e a relação de causalidade estão claramente demonstrados, pelo que não há dúvidas da responsabilidade objetiva do réu pela reparação dos danos causados em virtude de sua conduta negligente e imprudente.

A decisão agravada está devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva do ente público, bem como na teoria do risco administrativo, se apresentando em sintonia com a jurisprudência do C. STJ. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. BUEIRO COM TAMPA SOLTA. CALÇADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO
. SOLIDARIEDADE PASSIVA. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2.
A ação de reparação de danos é fundada em acidente sofrido pela autora, ao transitar pela calçada de via pública, quando "caiu em uma tampa solta de bueiro de esgotamento público, em função do que sofreu diversos hematomas e ficou repleta de dejetos e coliformes fecais que puseram em risco a sua já precária saúde, debilitada por leucemia crônica atestada nos autos" (sentença, fl. 150). 3. O Município é também parte legítima para responder integralmente pelos danos causados, isso porque a calçada é conceituada pelo CTB como "parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins" (anexo I). 4. Compete-lhe assegurar o trânsito de pedestres nas vias urbanas, responsabilizando-se, no caso, por não garantir a segurança na via pública, nos termos do artigo 1º, § 3º, do CTB. Precedente: REsp 474.986/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 24/02/2003.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(STJ - REsp: 1185226 RJ 2010/0047757-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2010)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. BUEIRO. QUEDA. NEGLIGÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS morais.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. DIVERGINDO DO EMINENTE RELATOR. (STJ - AgRg no AREsp: 192699 PA 2012/0126110-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)

Portanto, diante dos fundamentos e das jurisprudências expostas, constato que a decisão agravada deve ser mantida.

Quanto à proporcionalidade do quantum indenizatório, entendo que o valor arbitrado não comporta alteração, pois resta em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições da requerente e do requerido, tendo em vista se tratar de Prefeitura Municipal, a gravidade do dano, além do caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

Com a mesma perspectiva e valores indenizatórios similares, já decidiu esta Corte: APELAÇÃO CÍVEL: 0342276-20.2016.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público; 00492473620128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022; 00115278220038140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/01/2018; entre outros julgados.

Ademais, verifica-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/10/2024